Tribunal: TCU
Processo: 025.609/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento das ações propostas pelo Governo Federal para prevenir o roubo de dados dos apostadores e outros aspectos relativos à tecnologia da informação nas empresas autorizadas a explorar jogos com apostas de quota fixa ("bets").

Inteiro teor:
Acórdão 594/2026-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento autuado a partir de Comunicação da Presidência deste Tribunal com o objetivo de acompanhar as ações propostas pelo Governo Federal para prevenir o roubo de dados dos apostadores e outros aspectos relativos à tecnologia da informação nas empresas autorizadas a explorar jogos com apostas de quota fixa ("bets"). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) constatou que o objeto deste acompanhamento passou a integrar o escopo de auditoria temática conduzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) no processo TC Processo 015.852/2025-3 (relatoria do Ministro Jorge Oliveira), o qual avalia o tema de forma mais ampla e aprofundada; considerando que a absorção do escopo caracteriza a ocorrência de prejudicialidade superveniente, ocasionando a perda do objeto destes autos; e considerando os pareceres convergentes emitidos no âmbito da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) encerrar este processo de acompanhamento; e; b) informar à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.609/2024-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Prêmios e Apostas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.